Tribunal: TJDFT
Processo: 0752106-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752106-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA, GISELA COUTINHO BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0705854-10.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a suspensão do ato administrativo que lhe impôs escolher um dos dois cargos públicos que ocupa. A parte agravante narra que cumulava licitamente os cargos de professora e outro de enfermeira e que sofreu processo administrativo sem chance de manifestação Requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a situação vivenciada e para impor ao Distrito Federal que não suspensa ou exija escolha de aposentadoria dos cargos até o mérito. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. No caso em análise, apesar de a agravante afirmar que sofreu processo administrativo sem chance de manifestação, é possível perceber que consta mandado de notificação (ID 71400571 dos autos originários) onde a parte agravante é cientificada para acompanhar o processo, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a agravante não indica qualquer outra irregularidade do processo administrativo, o qual parece ter transcorrido dentro dos trâmites legais e sem ilegalidade. Nesta cognição sumária, inexiste probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a agravante sequer discorre sobre ele. Portanto, ausente os requisitos para tal, não há que falar em concessão de efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 20:14:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator